Tribunal: TJES
Processo: 5015389-05.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-04-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015389-05.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: 2 TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5015389-05.2023.8.08.0011

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: GRAZIELA MIRANDA FORNAZIERE PAULA

SENTENÇA: Dr.
RONEY GUERRA DUQUE

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PROTESTO INDEVIDO DO NOME DO CONSUMIDOR. DANO MORAL IN RE IPSA. ARBITRADO ADEQUADAMENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ajuizada por
GRAZIELA MIRANDA FORNAZIERE PAULA
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,
na qual a parte autora narra, brevemente, que houve protesto indevido de seu nome, em razão de conta de energia da instalação elétrica, cuja dívida foi devidamente quitada.

A parte requerida apresentou Contestação (ID. 10656887) alegando inexistência de comprovação do alegado e inexistência de danos morais a serem indenizados. Requer a improcedência dos pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 10656898), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC, de modo que
CONDENO
a requerida a pagar à autora a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com correção monetária a partir da data da sentença e juros de mora contados da citação, pelo INPC.”

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 10656902), sustentando que a sentença merece reforma, porque o autor não logrou êxito em comprovar qualquer ato ilícito, a justificar a pretensão indenizatória. Subsidiariamente, requer a minoração dos danos morais.

Em suas contrarrazões (ID. 10656905), o autor pleiteou a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

Cinge-se a controvérsia em analisar se o protesto lançado pela recorrente em nome da parte autora é lícito e, via de consequência, o dever de indenizar/quantum debeatur.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Também com base no diploma legal é aplicável no caso em tela a inversão do ônus da prova por força do art. 6º, inciso VIII, do CDC.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a requerida/recorrente, de forma que, no presente caso, caberia à recorrente comprovar nos autos a regularidade do protesto em nome do autor.

Em que pese os argumentos apresentados pela recorrente, no caso em tela, verifico que não
restou claro nos autos que os referidos protestos tenham sido realizados anteriormente ao pagamento da dívida.

Conforme bem apontado pelo magistrado
a quo,
o material probatório juntado aos autos pelo próprio recorrente em sede de sua contestação (ID. 10656887) demonstra que, na verdade, os
referidos protestos foram realizados após o devido pagamento da dívida em questão
, fato que traz ainda mais verossimilhança às alegações autorais.

Nesse sentido, vejamos o acertado entendimento do magistrado de piso:

“Aliás, pelas próprias imagens anexadas pela requerida, há indicativos de que o protesto tenha ocorrido após o pagamento. Sobre a fatura de Fev/23, no valor de R$ 183,90, com vencimento em 16.02.2023, e que foi paga em 04/05/2023, o id 39438730 - Pág. 20 demonstra que o protesto ocorreu em 09/05/2023, ou seja, posterior ao pagamento.

Sobre a fatura de Jun/23, no valor de R$ 139,62 com vencimento em 20.06.2023, e que foi paga em 18.09.2023, o id 39438730 - Pág. 21 demonstra que foi protestado em 21/09/2023, ou seja, também posteriormente ao pagamento.

Deste modo, tenho que, em síntese, trata-se de relação de consumo em que a parte autora sofreu os reflexos lesivos da total desorganização da ré, que não procedeu com as cautelas de estilo quando efetuou o protesto de dívidas já quitadas.”

Destarte, a prestadora do serviço falhou em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do Requerido, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante ao protesto indevido, que configura dano moral
in re ipsa
.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)